Tribunal: TJES
Processo: 5016007-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016007-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CAMILA ANCESCHI PISSINALI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016007-42.2022.8.08.0024
Recorrente: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: CAMILA ANCESCHI PISSINALI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
(1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE, EM SÍNTESE, ADUZ QUE MANTÉM COM A REQUERIDA CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGA POSSUIR 45 ANOS, BEM COMO INFORMA POSSUIR DEPRESSÃO (TAG CID10: F32) E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID10: F41.2). RELATA TER SIDO SUBMETIDA A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEM REMISSÃO DOS SINTOMAS, COM AS SUBSTÂNCIAS: FLUOXETINA, SERTRALINA, DESVENLAFAXINA, DULOXETINA, TRAZODONA, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, CANABIDIOL, ALÉM DE PSICOTERAPIA, MANTENDO ASSIM O AGRAVAMENTO DO QUADRO. INFORMA QUE DIANTE DE SEU QUADRO CLÍNICO, FOI SOLICITADA POR SUA MÉDICA ASSISTENTE PSIQUIATRA, O TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. RELATA QUE SOLICITOU AUTORIZAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE PARA REALIZAR O SUPRADITO TRATAMENTO, PORÉM ALEGA TER RECEBIDO CARTA DE NEGATIVA, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO POSSUI COBERTURA NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. DIANTE DE TAIS FATOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA POSTULANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO SOLICITADO PELA MÉDICA QUE ASSISTE À REQUERENTE, INICIALMENTE 60 SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA OUTRAS SESSÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, ALEGOU QUE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRA PRESENTE EM ROL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS, NÃO SE APRESENTANDO COMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA MÍNIMA. ALEGOU QUE NÃO MERECE PROSPERAR A PRETENSÃO AUTORAL, POIS TODA A CONDUTA EXTERNADA FOI PAUTADA SOBRE OS ESTRITOS DITAMES LEGAIS E CONTRATUAIS. AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM ILÍCITO, POIS A NEGATIVA FOI PAUTADA NAS REGRAS ENTABULADAS NO CONTRATO E QUE FORAM PRONTAMENTE ADERIDAS PELA PARTE REQUERENTE DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual CONDENO a parte ré (
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
) na obrigação de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), em rede credenciada, conforme prescrição médica”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINGUINDO-SE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95. NO MÉRITO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO INTEGRAL AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
EM SUA INTEGRALIDADE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRELIMINARMENTE, A RECORRENTE ADUZ INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE LIDE, EIS QUE, PARA O DESLINDE DO FEITO, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COM O FITO DE COMPROVAR “A CONDUTA CORRETA DA COOPERATIVA”. CONTUDO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA, POIS PARA A SOLUÇÃO DA PRESENTE CONTROVÉRSIA É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE QUALQUER PROVA COMPLEXA (PERICIAL), QUANTO A MAIS A PERICIAL.
(7). DO MÉRITO.
A HIPÓTESE DOS AUTOS CONSISTE EM ANALISAR A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO À ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DENOMINADO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA” (EMT), INDICADO POR MÉDICA QUE ASSISTE A PARTE RECORRIDA. AUTORA COM QUADRO DE DEPRESSÃO (TAG CID10: F32) E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (CID10: F41.2) QUE TEVE SOLICITAÇÃO DO TRATAMENTO EMT NEGADO; A RECORRENTE NEGOU A REALIZAÇÃO
DO PROCEDIMENTO,
ALEGANDO A NÃO COBERTURA CONTRATUAL, POR ESTE NÃO SE ENCONTRAR NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. POR CERTO, O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 608 DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA QUE REPRESENTA A NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA CONSUMIDORA. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR A COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO PELA MÉDICA ASSISTENTE DA RECORRIDA, SENDO O SUPRA PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO À REQUERIDA. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA VULNERABILIDADE, BEM COMO SUAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, A FIM DE COIBIR DESEQUILÍBRIOS ENTRE AS PARTES, PRINCIPALMENTE EM RAZÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR. CUMPRE FRISAR, TAMBÉM, QUE, SENDO A SAÚDE UM BEM JURÍDICO DE SUMA IMPORTÂNCIA, ELEVADO PELA CRFB/88 À CONDIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL DO INDIVÍDUO, DEVEM AS ADMINISTRADORAS AGIR NA MAIS ESTRITA BOA-FÉ, TANTO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO QUANTO NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. ASSIM, O ARGUMENTO PRESTADO PELA REQUERIDA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVA PARA O TRATAMENTO EM COMENTO, NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, POIS, O CONTRATO OUTRORA FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, POSSUI PREVISÃO DE COBERTURA DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A RECORRIDA, SENDO INCOERENTE NÃO REALIZAR OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PARA A MELHORA DAS DOENÇAS INDICADAS NO LAUDO MÉDICO. DESSARTE, TENHO QUE O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO PLEITEADO PELA RECORRIDA, ANTE A SITUAÇÃO VULNERÁVEL EM QUE ESTA SE ENCONTRA - SITUAÇÃO ESTA PORMENORIZADAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS, ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA -, AINDA MAIS CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA DOENÇA QUE A ACOMETE, POIS,
O
ROL PREVISTO NA ANS É EXEMPLIFICATIVO (DECISÃO DO STJ NÃO É VINCULATIVA), CONTENDO APENAS O MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ASSIM, COMPETE À MÉDICA DA PARTE AUTORA DECIDIR QUAL PROCEDIMENTO E TRATAMENTO DEVE SER ADOTADO PARA COM ESSA, DEVENDO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS
. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016)
”. ADEMAIS, A DESPEITO DO CARÁTER NÃO VINCULANTE, O PRÓPRIO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS INDICADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) ENUNCIA A OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS, O QUE INCLUI O PROCEDIMENTO DENOMINADO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). LAUDO APRESENTADO PELA AUTORA (ID.: 6440717) NO QUAL CONSTAM TODAS AS MEDICAÇÕES QUE FORAM ADMINISTRADAS NO TRATAMENTO ATESTADO PELA MÉDICA ESPECIALISTA QUE ASSISTE A AUTORA REFORÇA O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO, DE MODO QUE COMPROVA A INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS PELA VIA MEDICAMENTOSA DE PRIMEIRA E SEGUNDA LINHA. POSTO ISSO, CONSIDERANDO QUE HÁ COBERTURA PARA DOENÇA DIAGNOSTICADA, BEM COMO QUE A MÉDICA QUE ACOMPANHA A RECORRIDA INDICOU QUAL É O MELHOR TRATAMENTO/MEDICAMENTO PARA O RESTABELECIMENTO DA SUA SAÚDE, E QUE NO MOMENTO QUE MAIS PRECISAVA USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO A CONSUMIDORA FORA SURPREENDIDA COM A INDEVIDA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, MOSTRA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DA PARTE RECORRENTE, NÃO MERECENDO, PORTANTO, QUALQUER REFORMA NA SENTENÇA NESTE TOCANTE.
ABUSIVIDADE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)